Tribunal: TJSP
Processo: 1056821-63.2017.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – EX-SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – CONVERSÃO EM PECÚNIA DE PERÍODOS DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDOS DURANTE A ATIVIDADE FUNCIONAL – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DAS RESPECTIVAS DIFERENÇAS PECUNIÁRIAS MEDIANTE A CONSIDERAÇÃO DA INTEGRALIDADE DOS VENCIMENTOS – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO À DISPENSA DE RETENÇÃO DO IMPOSTO DE

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – EX-SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – CONVERSÃO EM PECÚNIA DE PERÍODOS DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDOS DURANTE A ATIVIDADE FUNCIONAL – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DAS RESPECTIVAS DIFERENÇAS PECUNIÁRIAS MEDIANTE A CONSIDERAÇÃO DA INTEGRALIDADE DOS VENCIMENTOS – POSSIBILIDADE – PRETENSÃO À DISPENSA DE RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA - POSSIBILIDADE. 1. A indenização, a título de conversão em pecúnia dos períodos de Licença-Prêmio não usufruídos, durante a atividade funcional, deve corresponder à totalidade dos vencimentos, por força do disposto nos artigos 120 da Lei Municipal no 1.399/55 e 6o do Decreto Municipal no 3.021/67. 2. Impossibilidade de retenção do Imposto de Renda, sobre o montante total do crédito. 3. Natureza jurídica indenizatória, não caracterizando o acréscimo patrimonial. 4. Inteligência da Súmula no 136, da jurisprudência reiterada e consolidada do C. STJ. 5. Precedentes da jurisprudência do C. STJ, deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5a Câmara de Direito Público. 6. Alteração, "ex officio", apenas e tão somente, da sistemática de incidência da correção monetária, desde o inadimplemento, de acordo com o IPCA-E. 7. Incidência dos juros de mora, a partir da citação, nos termos do disposto nas Leis Federais nos 11.960/09 e 12.703/12. 8. Aplicação do Tema no 810, do C. STF e, inclusive, a título de observação, as eventuais e subsequentes alterações. 9. Ação de procedimento comum, julgada procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 10. Sentença recorrida, ratificada, quanto ao mérito da lide, alterando-se, apenas e tão somente, a sistemática de incidência dos encargos moratórios (correção monetária e juros de mora). 11. Ficam mantidos o resultado inicial da lide, os demais encargos da condenação e os ônus decorrentes da sucumbência originais. 12. Recurso de apelação, apresentado pela parte ré, parcialmente provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900008
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1056821-63.2017.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE CAMPINAS, são apelados SILVIO FURTADO (E OUTROS(AS)),
JOSÉ GONÇALO DOS SANTOS, ROSA MARIA GERALDO, HELOISA YONE SATO
e CACILDA MARIA DE JESUS GENTILE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1056821-63.2017.8.26.0114 -Voto no 26097 - MGHR
2
VOTO No 26097
APELAÇÃO No 1056821-63.2017.8.26.0114
COMARCA: Campinas
APELANTE: Prefeitura do Município de Campinas
APELADOS: Silvio Furtado e outros
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Wagner Roby Gidaro
RECURSO DE APELAÇÃO AÇÃO DE PROCEDIMENTO
COMUM DIREITO ADMINISTRATIVO EX-SERVIDOR
PÚBLICO MUNICIPAL CONVERSÃO EM PECÚNIA DE
PERÍODOS DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDOS
DURANTE A ATIVIDADE FUNCIONAL PRETENSÃO AO
RECEBIMENTO
DAS
RESPECTIVAS
DIFERENÇAS
PECUNIÁRIAS
MEDIANTE
A
CONSIDERAÇÃO
DA
INTEGRALIDADE DOS VENCIMENTOS POSSIBILIDADE
PRETENSÃO À DISPENSA DE RETENÇÃO DO IMPOSTO DE
RENDA - POSSIBILIDADE. 1. A indenização, a título de
conversão em pecúnia dos períodos de Licença-Prêmio não
usufruídos, durante a atividade funcional, deve corresponder à
totalidade dos vencimentos, por força do disposto nos artigos 120
da Lei Municipal no 1.399/55 e 6o do Decreto Municipal no
3.021/67. 2. Impossibilidade de retenção do Imposto de Renda,
sobre o montante total do crédito. 3. Natureza jurídica
indenizatória, não caracterizando o acréscimo patrimonial. 4.
Inteligência da Súmula no 136, da jurisprudência reiterada e
consolidada do C. STJ. 5. Precedentes da jurisprudência do C.
STJ, deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5a Câmara
de Direito Público. 6. Alteração, “ex officio”, apenas e tão
somente, da sistemática de incidência da correção monetária,
desde o inadimplemento, de acordo com o IPCA-E. 7. Incidência
dos juros de mora, a partir da citação, nos termos do disposto nas
Leis Federais nos 11.960/09 e 12.703/12. 8. Aplicação do Tema no
810, do C. STF e, inclusive, a título de observação, as eventuais e
subsequentes alterações. 9. Ação de procedimento comum, julgada
procedente, em Primeiro Grau de Jurisdição. 10. Sentença
recorrida, ratificada, quanto ao mérito da lide, alterando-se, apenas
e tão somente, a sistemática de incidência dos encargos moratórios
(correção monetária e juros de mora). 11. Ficam mantidos o
resultado inicial da lide, os demais encargos da condenação e os
ônus decorrentes da sucumbência originais. 12. Recurso de
apelação, apresentado pela parte ré, parcialmente provido, com
observação.
Trata-se de recurso de apelação, interposto contra a r.
sentença de fls. 80/86, que julgou procedente ação de procedimento comum, para
determinar o seguinte: a) pagamento das respectivas diferenças pecuniárias,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1056821-63.2017.8.26.0114 -Voto no 26097 - MGHR
3
relacionadas à conversão em pecúnia dos períodos de Licença-Prêmio, não
usufruídos durante a atividade funcional, mediante a consideração da
integralidade dos vencimentos; b) dispensa de retenção do Imposto de Renda; c)
restituição dos valores, indevidamente, descontados, a título de Imposto de
Renda, por ocasião do adimplemento parcial da Licença-Prêmio; d) incidência
dos juros de mora de 0,5% ao mês, a partir da citação; e) incidência da correção
monetária, desde o inadimplemento, nos termos da Lei Federal no 11.960/09 e,
após, 25.3.15, de acordo com o IPCA-E. Em razão da sucumbência, a parte ré foi
condenada, ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados no valor correspondente a 10% sobre o montante total do
crédito.
A parte ré, nas razões recursais, sustentou, em resumo, a
inversão do resultado inicial da lide.
O recurso de apelação, tempestivo, isento de preparo, foi
recebido nos regulares efeitos e respondido.
É o relatório.
Pondere-se, desde logo, a inexistência de reexame
necessário, tendo em vista o disposto no artigo 496, § 1o, do CPC/15.
O recurso de apelação, apresentado pela parte ré, merece
provimento parcial, respeitado, contudo, o entendimento em sentido contrário
manifestado pelo Digno Juízo de Primeiro Grau de Jurisdição. Outrossim,
verificar-se-á a alteração, ex officio, do referido e r. pronunciamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1056821-63.2017.8.26.0114 -Voto no 26097 - MGHR
4
jurisdicional, apenas e tão somente, quanto à sistemática de incidência da
correção monetária, com observação.
Trata-se de ação de procedimento comum, objetivando o
seguinte: a) recebimento das respectivas diferenças pecuniárias, relacionadas
à conversão em pecúnia dos períodos de Licença-Prêmio, não usufruídos
durante a atividade funcional, mediante a consideração da integralidade dos
vencimentos; b) dispensa de retenção do Imposto de Renda; c) restituição dos
valores descontados, indevidamente, a título de Imposto de Renda, por
ocasião do adimplemento parcial da Licença-Prêmio.
Os elementos de convicção produzidos nos autos
autorizam o acolhimento da pretensão deduzida pela parte autora na petição
inicial.
Pois bem. É certo que o direito da parte autora à
indenização pecuniária, por períodos de Licença-Prêmio não usufruídos
durante a atividade funcional, foi reconhecido pela Administração Pública,
mediante a observância do valor correspondente ao respectivo padrão de
vencimentos.
Entretanto, a base de cálculo da referida indenização deve
considerar a totalidade dos vencimentos, tendo em vista o disposto no artigo
120 da Lei Municipal no 1.399/55 (Estatuto dos Funcionários Públicos do
Município de Campinas).
Ademais, o referido dispositivo legal assegura ao servidor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1056821-63.2017.8.26.0114 -Voto no 26097 - MGHR
5
público, após o decurso de cada quinquênio de efetivo exercício, o direito ao
gozo de 90 dias do benefício da Licença-Prêmio, observados todos os direitos
e vantagens do respectivo cargo.
Além disso, o respectivo artigo 6o do Decreto Municipal
no 3.021/67, estabelece a remuneração do servidor público como a base de
cálculo para a conversão em pecúnia da vantagem em questão. Confira-se:
“Artigo 6o - Deferido o pedido de conversão do todo ou em
metade da licença-prêmio em pecúnia, o pagamento será
condicionado às disponibilidades do erário, seguindo a
ordem cronológica dos despachos e calculado pela
remuneração que o servidor perceber à época da
efetivação do pagamento.” (destaques acrescidos)
Como se vê, é induvidoso que a indenização, a título de
conversão em pecúnia dos períodos de Licença-Prêmio, deve corresponder à
remuneração do servidor público, ante a previsão expressa contida na
legislação Municipal de regência. Daí porque, é inafastável o reconhecimento
do direito da parte autora à percepção das diferenças pecuniárias em atraso,
mediante a consideração da integralidade dos respectivos vencimentos.
Aliás, a realidade dos autos indica que o Abono de
Permanência e o Prêmio de Desempenho Fazendário integraram a
remuneração da parte autora, durante a respectiva atividade funcional,
inobstante a discussão a respeito da natureza jurídica de tais benefícios. Por
isso, devem compor a base de cálculo da Licença-Prêmio, para o pagamento
das diferenças ora pleiteadas.
De outra parte, é indevido o desconto relacionado à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1056821-63.2017.8.26.0114 -Voto no 26097 - MGHR
6
retenção do Imposto de Renda, sobre o valor da indenização acima
mencionada. Afinal, o referido benefício, não usufruído por necessidade do
serviço público, ou então, mediante a opção manifestada pelo próprio
servidor, ostenta a natureza jurídica indenizatória, sem o caráter de acréscimo
patrimonial (Súmula no 136, da jurisprudência reiterada e consolidada, do C.
STJ).
Confira-se, a propósito da matéria jurídica ora debatida, a
jurisprudência do C. STJ, deste E. Tribunal de Justiça e, inclusive, desta C. 5a
Câmara de Direito Público, a seguir:
“RECURSO
ESPECIAL.
TRIBUTÁRIO.
VERBAS
INDENIZATÓRIAS. FÉRIAS, ADICIONAL DE FÉRIAS E
LICENÇA PRÊMIO NÃO-GOZADAS POR OPÇÃO, NÃO
LHES RETIRA O CARÁTER INDENIZATÓRIO. NÃO-
INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. APLICAÇÃO
DAS SÚMULAS 125 E 136 DO STJ. A impossibilidade dos
recorridos de usufruir dos benefícios, criada pelo
empregador ou por opção deles, titulares, gera a
indenização, porque, negado o direito que deveria ser
desfrutado in natura, surge o substitutivo da indenização
em pecúnia. O dinheiro pago em substituição a essa
recompensa não se traduz em riqueza nova, nem tampouco
em acréscimo patrimonial, mas apenas recompõe o
patrimônio do empregado que sofreu
prejuízo por não exercitar esse direito. Não configurada,
portanto, hipótese de incidência do imposto de renda
previsto no art. 43 do Código Tributário Nacional. Dou
provimento ao recurso especial.”
(STJ; REsp. no 617666/CE; Segunda Turma; Rel. o
Eminente Min. Franciulli Netto; j. 22.6.04)
“Apelação - Município de Campinas - Licença prêmio -
Base de cálculo - A base de cálculo de licença-prêmio,
ainda que não usufruída, correspondente aos vencimentos
integrais auferidos pelo servidor, excluídas apenas as
verbas de natureza eventual e não incorporadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1056821-63.2017.8.26.0114 -Voto no 26097 - MGHR
7
Inteligência da Lei 1.399/55 e do Decreto 3.021/67 -
Sentença de procedência Recurso não provido.”
(TJSP; Apelação no 1037370-23.2015.8.26.0114; Relator o
Des. Magalhães Coelho; C. 7a Câmara de Direito Público; j.
14.1.19)
“SERVIDORA PÚBLICA INATIVA
Município de
Campinas
Conversão de licença-prêmio em pecúnia
decorrente de aposentadoria
Cálculo que deve ser
realizado sobre salário-base (padrão) acrescidos das
verbas incorporadas Precedentes Art. 120 da LM no
1.399/55, DM no 3.021/67 e LM no 4.239/72 Diferenças
em atraso devidas Encargos incidentes que devem seguir
o critério pacificado tanto pelo STF quanto pelo STJ nos
temas de repercussão geral no 810 e de recurso repetitivo no
905 Pagamento que deve ser feito sem a incidência de
imposto de renda, tendo em vista o seu caráter
indenizatório Recurso não provido.”
(TJSP; Apelação no 1055612-93.2016.8.26.0114; Relator o
Des. Luís Francisco Aguilar Cortez; C. 1a Câmara de
Direito Público; j. 3.10.18)
“SERVIDORAS PÚBLICAS DA REDE MUNICIPAL DE
ENSINO.
Município
de
Campinas.
Licença-prêmio
convertida em pecúnia por necessidade do serviço público,
com base na remuneração do servidor. Vedação do
enriquecimento sem causa da Administração Pública.
Verba de caráter indenizatório. Não incidência do imposto
de renda. Precedentes TJSP. Ação julgada procedente.
Sentença
mantida.
Recurso
voluntário
e
reexame
necessário, considerado interposto, desprovidos, com
observação quanto aos índices de correção monetária e
juros.”
(TJSP; Apelação no 1008745-13.2014.8.26.0114; Relatora a
Desa. Heloísa Martins Mimessi; C. 5a Câmara de Direito
Público; j. 4.4.17)
“SERVIDORA
PÚBLICA
MUNICIPAL.
LICENÇA-
PRÊMIO. Conversão em pecúnia, com base na totalidade
dos vencimentos. Admissibilidade. Inteligência do artigo
120 do Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de
Campinas. Precedentes jurisprudenciais deste E. TJSP,
inclusive desta C. 8a Câmara de Direito Público RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1056821-63.2017.8.26.0114 -Voto no 26097 - MGHR
8
DESPROVIDO.”
(TJSP; Apelação no 1033208-19.2014.8.26.0114; Relator o
Des. Antonio Celso Faria; 8a Câmara de Direito Público;
Campinas, j. 1o.6.16)
Por outro lado, os encargos moratórios (juros de mora e
correção monetária) podem ser reexaminados, inclusive, ex officio,
porquanto a referida matéria é de ordem pública. E, para tanto, a aplicação do
r. resultado do julgamento do RE no 870.947, Tema no 810, do C. STF, bem
como, a título de observação, as eventuais e subsequentes alterações, no
tocante à apuração do crédito favorável à parte autora, é a medida que se
impõe.
Outrossim, sobre o valor total da condenação, apurado na
fase de execução, por mero cálculo aritmético, verificar-se-á a incidência da
correção monetária, desde o inadimplemento, de acordo com o IPCA-E.
Finalmente, dar-se-á, ainda, a incidência dos juros de
mora, a partir da citação, nos termos do disposto nas Leis Federais nos
11.960/09 e 12.703/12. E, o inconformismo voluntário da parte ré, neste
aspecto específico, comporta provimento parcial.
Portanto, a procedência da ação de procedimento comum
era mesmo de absoluto rigor, quanto ao mérito da lide, comportando, apenas
e tão somente, as seguintes alterações: a) ex officio, relativamente à
sistemática de incidência da correção monetária, desde o inadimplemento, de
acordo com o IPCA-E; b) incidência dos juros de mora, a partir da citação,
nos termos das Leis Federais nos 11.960/09 e 12.703/12; c) aplicação do r.
resultado do julgamento do RE no 870.947, Tema no 810, do C. STF, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1056821-63.2017.8.26.0114 -Voto no 26097 - MGHR
9
como, a título de observação, as respectivas eventuais e subsequentes
alterações. Ficam mantidos o resultado inicial da lide, os demais encargos da
condenação e os ônus decorrentes da sucumbência originais.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO PARCIAL ao
recurso de apelação, apresentado pela parte ré, apenas e tão somente, para os
fins acima especificados. Outrossim, a hipótese é de alteração, ex officio,
apenas e tão somente, da sistemática de incidência da correção monetária,
ratificando, no mais, a r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos, com observação.
FRANCISCO BIANCO
Relator